Tribunal: TCU
Processo: 020.127/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 162/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Arlindo Kasburg do Nascimento (XXX.798.402-XX), em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.127/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aida Cristina do Nascimento Richter (XXX.523.210-XX); Alda Valeria do Nascimento (XXX.478.886-XX); Clara Simone Machado Guimaraes (XXX.715.141-XX); Erica Maria Dias da Silva Brandao (XXX.271.797-XX); Josephina Candia Mongelli (XXX.426.537-XX); Marcia Luciene Lopes Ferreira (XXX.856.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Arlindo Kasburg do Nascimento (XXX.798.402-XX), realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte da beneficiária Alda Valeria do Nascimento (XXX.478.886-XX), haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.